Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-68.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001843-68.2013.8.14.0037
APELANTE: T. J. D. GEMAQUE - ME, THIAGO JOSE DINIZ GEMAQUE, GEANE FARIAS DINIZ

APELADO: ROSANA DA SILVA FARIAS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. preliminar de cerceamento de defesa. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. SÚMULA 537, STF. NEGÓCIO JURÍDICO CONFIRMADO PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EMPRESA. FIRMA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DO SÓCIO E DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA 503, STJ. DESVIO DE FINALIDADE DA ADMINISTRADORA DA EMPRESA. QUESTÃO INTERNA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA ADMINISTRADORA DA EMPRESA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, restou demonstrada a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica para confirmar que os valores dos títulos não foram preenchidos pela pessoa quem os assinou, posto ser possível o preenchimento dos títulos em branco apenas no momento da cobrança. Súmula 387, STF. Igualmente prescindível a produção da prova técnica para atestar a veracidade da assinatura, vez que o recorrente admitiu a existência do negócio jurídico com a apelada.

Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a empresa apelante tenha sido extinta, observa-se que os títulos foram emitidos antes do registro da extinção na JUCEPA, configurando como encerramento irregular e, além disso, trata-se de firma individual, em que vigora o princípio da responsabilidade ilimitada, vez que não há distinção entre o patrimônio do sócio e da empresa, sendo desnecessária instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica rejeitada.

3.

Nos termos da Súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento da Ação Monitória em face do emitente do cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão do título e não de três anos como argumentado pelo recorrente. Como a Ação Monitória foi aforada antes de ultrapassado o período de cinco anos da emissão do cheque mais recente, a apontada prescrição não ocorreu

4.

O desvio de finalidade da administradora da empresa se trata de questão interna e que não ilide o débito realizado em nome da empresa, devendo o recorrente, caso assim entenda, busque, por meios próprios, eventual ressarcimento por suposto ato ilícito cometido pela administradora constituída regularmente conforme leciona o art. 1.017

do Código Civil.

5.

A discussão acerca da
causa debendi
que deu origem aos títulos é admissível, porém, faz-se necessário que o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por T.J.D. GEMAQUE ME, THIAGO JOSE DINIZ GEMAQUE e GEANE FARIAS DINIZ em face de sentença proferida nos autos da ação monitória, tramitada no Vara Única da Comarca de Oriximiná, aforada por ROSANA DA SILVA FARIAS.

Na exordial, afirma a autora ser credora da quantia atualizada de R$16.019,90 (dezesseis mil, dezenove reais e noventa centavos)

fundada em prova escrita de inadimplemento decorrente de dois cheques, ambos nos valores de R$6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais), os quais se encontravam prescritos para fins de execução, mas hábeis para demonstração da existência da dívida.

Após a citação, os réus apresentaram embargos monitórios arguindo como preliminar a prescrição da pretensão autoral, posto que a demanda foi aforada decorrido o prazo de três anos após a emissão do cheque. No mérito, alegaram que a sociedade foi extinta antes da citação, não poderia responder pelo débito em questão. Além disso, como a autora afirma que os cheques foram emitidos para compra de confecções, deveria ter sido apresentada as notas fiscais em nome da empresa para atestar a veracidade dos valores preenchidos nos cheques. Defendeu também o desvio de finalidade do administrador da empresa, pois as compras realizadas não possuem conexão com a atividade realizada pela empresa. Argumentou excesso no valor cobrado, pois segundo a administradora da empresa, os cheques foram deixados em branco para o preenchimento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada um e não a quantia que está sendo cobrada na demanda.

Em sede de impugnação, a autora refutou os argumentos da defesa e pediu a rejeição dos embargos monitórios.

Em audiência, não houve êxito na conciliação, tendo o magistrado anunciado que o feito comportava julgamento antecipado e determinado a conclusão para prolação de sentença.

Ato contínuo, o embargante postulou realização de perícia grafotécnica.

Posteriormente, a empresa demandada interpôs agravo retido em face da decisão proferida em audiência que anunciou o julgamento da demanda alegando cerceamento de defesa em razão da necessidade de ser realizada prova técnica.

Após foi proferida sentença que rejeitou os embargos monitórios nos seguintes termos:

“(...) No caso vertente, o autor funda sua pretensão em prova documental consistente em 02 cheques no valor de R$6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais) cada um deles. Tais documentos são suficientes para, em cognição sumária, afirmar o juízo de verossimilhança do pleito, arrimando assim, a expedição do mandado de pagamento.

Quanto a alegação de prescrição, entendo não configurada. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular nº 503, entendeu que o prazo de prescrição é de 05 anos contado da emissão de cártula, já que se trata de ação monitório, e não execução dos títulos, como certamente imaginou a Embargante.

Sendo assim, não procede a alegação de prescrição no prazo de 03 anos conforme requer a parte Embargante.

Quanto à alegação de extinção da sociedade, também não é motivo para reconhecimento dos embargos. Primeiro porque a ação foi ingressada antes do encerramento da atividade, já que foi proposta em 23/03/2013 e o registro da extinção da sociedade foi em 24/05/2013, conforme afirmado pela Embargante. No ponto, vale dizer, que a citação realizada em junho de 2013 retroage a data do recebimento da petição inicial. Além disso, a extinção da sociedade não implica necessariamente a extinção de todas as suas obrigações. Portanto, não há que se acolher a tese.

Quanto ao excesso de execução, também não verifico a ocorrência. Primeiro porque a Embargante não apresentou valor correto, e segundo, porque como afirmado pela Embarga, sequer fora incluído juros, razão pela qual rejeito a tese.

Vale registrar que, na peça defensiva, a Embargante reconheceu sua responsabilidade, mas disse que o procurador agiu em desacordo com o mandato, porque comprou em desacordo com as necessidades da empresa. A tese não se sustenta, porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, no sentido da desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente, nos casos de ação monitória fundada em cheque prescrito, conforme enunciado da súmula 531, abaixo transcrito:

O caso em apreciação retrata exatamente o teor da súmula citada, porque o Embargante requerer a nulidade do negócio subjacente. Ocorre que tal argumentação resta insubsistente, em função do entendimento da Corte Superior Justiça.

Por fim, quanta a realização da perícia, entendo desnecessária por dois motivos, o primeiro porque na contestação a Embargante reconheceu sua responsabilidade, e segundo porque observei que o banco rejeito o pagamento do cheque pelo motivo 11, código que trata do não reconhecimento de fundos.

Ainda que o funcionário que efetivou o carimbo na cártula não seja perito, certamente tem experiência suficiente para saber se o cheque foi ou não assinado pelo eminente.

Ademais, o Embargante não informou ao banco sobre a divergência da assinatura, somente fazendo o pedido quando o processo estava pronto para julgamento, o que demonstra apenas o intuito de protelar.

Portanto, os presentes embargos merecem ser rejeitados.

Conforme reza o §8º do artigo 702, do CPC, rejeitado os Embargos, constituir-se-á, ex vi legis, o Título Executivo Judicial, convertendo-se o anterior mandado de pagamento em mandado executivo, passando-se ao processo executivo propriamente dito.

Constata-se, pois, que o pedido monitório se apoia em prova documental inequívoca, ocorrendo ainda a confissão expressa do Requerido em contestação, sendo viável o deferimento do pleito.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, e por consequência, constituo de pleno direito, nos termos do art. 702, parágrafo 8º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação do réu T.J.D.GEMAQUE - ME pagar ao autor ROSANA DA SILVA FARIAS VALENTE a quantia de R$16.019,90 (dezesseis mil e dezenove reais e noventa reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, mais juros legais que fixo em 1% ao mês, ambos desde a citação válida. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Intime-se pessoalmente a devedora para, no prazo de quinze dias, pagar o débito, sob pena de multa de dez por cento do valor da condenação, prosseguindo-se o feito conforme previsto no título II do livro I da parte especial do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se.”

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente recurso de apelação suscitando como preliminar a apreciação do agravo retido interposto em face da decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide. Ainda em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva em razão da extinção da sociedade. No mérito, alegou a prescrição da ação monitória, vez que ajuizada decorrido mais de três anos da emissão dos cheques. Defendeu também o desvio de finalidade do administrador e excesso do valor cobrado.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares arguidas. Ou, na hipótese de serem ultrapassadas, postularam a reforma da sentença para acolher os pleitos recursais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminares.

2.1.

Cerceamento de defesa alegado em sede de agravo retido.

Primeiramente, cumpre registrar que, embora a sentença tenha sido proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, o que atrairia a incidência das regras da nova legislação processual, o fato é que o ora recorrente interpôs agravo retido em face de decisão que determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença, sendo tal decisão proferida em audiência de conciliação realizada em
05/06/2014
, ou seja, em enquanto vigorava o CPC/73 que permitia a utilização desse tipo de recurso. Dessa forma, considerando que o apelante suscitou as razões do retido agravo retido como preliminar em seu recurso de apelação, sua apreciação deve ser realizada.

Argui o recorrente ter ocorrido cerceamento de defesa, pois não foi realizada perícia grafotécnica para verificar que os valores constantes nas cártulas foram preenchidos por pessoa diversa de quem as assinou e, além disso, se assinatura constante no cheque pertence à representante da apelante.

Adianto não lhe assistir razão.

Isto porque o fato do valor constante nos cheques ter sido preenchido por outra pessoa não implica, por si só, na abusividade e necessidade de realização de perícia grafotécnica ou mesmo prova testemunhal para fins de demonstrar que outra pessoa preencheu o campo referente ao valor, haja vista ser possível a emissão de cheque sem a colocação da quantia do título nos termos da Súmula 387 do STF que assim se encontra ementada:

Súmula 387, STF.
“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.”

Igualmente se mostra desnecessária a produção da prova pleiteada pelo recorrente para fins de atestar a assinatura do cheque, pois nos próprios embargos monitórios confessa a existência do ato negocial havido entre a subscritora dos títulos e a apelada, como bem observado pelo juízo singular, inexistindo razões para retornar o feito para fase instrutória com o fim de elucidar fato confirmado pelo próprio recorrente.

Assim, considerando a prescindibilidade tanto da perícia grafotécnica quanto a produção de prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2.2.

Ilegitimidade passiva.

Nesse tópico, sustenta que a empresa apelante não poderia figurar no polo passivo, pois suas atividades já haviam sido encerradas antes da citação, não possuindo bens para arcar com a dívida em questão.

Não comporta acolhimento tal alegação.

De fato, analisando os autos, observa-se que a empresa apelante teve suas atividades oficialmente encerradas em 24/05/2013, conforme registro na JUCEPA (ID 2333990 – pág. 25), o que, em tese, poderia configurar sua ilegitimidade de ser demandada sobre o débito em questão, pois com sua extinção, os antigos sócios deveriam ser chamados para saldar a dívida.

Contudo, o presente caso contém certa peculiaridade, pois a empresa recorrente se trata de empresário individual e, como tal, é composta por único sócio e que vigora o princípio da responsabilidade ilimitada, vez que, no caso do empresário individual, não há a clássica distinção entre os bens da empresa e do sócio.

Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que
"o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"
(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

4.
Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito
.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea
"a"
quanto pela alínea
"c"
do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea
"c"
do art. 105 da CF.

7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

8.
In casu
, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado.

9. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Ademais, os cheques foram emitidos antes da extinção da empresa de modo que o seu encerramento se deu de maneira irregular, contudo, como se trata de firma individual não há necessidade de ser instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vez que, como dito, não separação do patrimônio do sócio e da empresa, sendo possível, portanto, neste caso, a persecução da dívida ainda que encerrada as atividades da empresa.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e declarou constituído o crédito da autora da ação monitória, ora apelada, no valor de R$16.019,90 (dezesseis mil e dezenove reais e noventa reais).

Passo ao exame dos argumentos articulados no apelo.

3.1.

Prescrição do título.

Defende a ocorrência de prescrição, pois a ação foi proposta em
24/04/2013
, no entanto o primeiro cheque foi emitido em
15/09/2009
e o segundo em
15/10/2009
, ou seja, decorrido mais de três anos previsto no art. 206, §3º, IV do Código Civil.

Sem maiores digressões a respeito da matéria, o inconformismo não merece prosperar. Isto porque a tese defendida pelo apelante quanto ao prazo prescricional do feito monitório está dissonante com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vez que nos termos da Súmula 503 do STJ, o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão do título e não de três anos como argumentado pelo recorrente.

Assim, como a ação monitória foi aforada antes de ultrapassado o período de cinco anos da emissão do cheque mais recente, a apontada prescrição não ocorreu, inexistindo razões para modificar a sentença neste ponto.

3.2.

Desvio de finalidade do administrador.

Alega que as compras realizadas não possuem conexão com a atividade que era realizada pela empresa, denotando desvio de finalidade por parte da administradora constituída por procuração, não podendo a empresa apelante ou seu sócio arcar com um ônus contraído por ela que quis se utilizar da empresa para beneficiar interesse pessoais.

Não há como acolher tal alegação. Digo isso porque o desvio de finalidade da administradora da empresa se trata de questão interna e que não ilide o débito realizado em nome da empresa, devendo o recorrente, caso assim entenda, busque, por meios próprios, eventual ressarcimento por suposto ato ilícito cometido pela administradora constituída regularmente conforme leciona o art. 1.017
[1]
do Código Civil, não havendo o que modificar na sentença.

3.3.

Excesso no valor cobrado.

Argumenta não reconhecer os valores presentes nos títulos apresentado e, além disso, a apelada não comprovou a finalidade mercantil que gerou sua emissão, fato imprescindível para caracterização da monitória, haja vista que a recorrida preencheu valor a maior nos títulos, dada a diferença das letras, ou seja, quem pôs os valores não foi a mesma pessoa quem assinou o cheque.

Igualmente sem razão.

Ora, os cheques foram assinados pela administradora da empresa que, conforme afirmado pelo recorrente, tinha poderes para tanto, no entanto, os títulos estavam em branco. Como visto no exame da preliminar de cerceamento de defesa, tal situação se presume como outorga de mandato ao credor para preenchimento posterior, estando em consonância com os termos da Súmula 387 do STF. Ou seja, o fato de os cheques terem sido assinados em branco, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente, emitente da cártula, de honrar o pagamento.

Ademais, tratando-se de cheque, título não causal, o fato gerador da obrigação está na emissão daquele, e o fundamento da ação monitória, no inadimplemento da obrigação.

A discussão acerca da
causa debendi
que deu origem aos títulos é admissível, porém, faz-se necessário que o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, contudo, no presente caso, o argumento de que as compras realizadas pela administradora da empresa apelante não guarda relação com suas atividades não passaram de meras alegações sem indícios de verossimilhança, não se desincumbido do seu ônus probatório, vez que quando postulou produção de prova, restringiu-se apenas na questão da assinatura do cheque e preenchimento de valores e nada mais. Destaca-se, ainda que, no caso dos autos, a recorrente não negou a existência da relação comercial que deu origem aos títulos, tampouco negou a existência da dívida, sendo de rigor a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos s
ó
cios, aplicar cr
é
ditos ou bens sociais em proveito pr
ó
prio ou de terceiros, ter
á
de restitu
í
-los
à
sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver preju
í
zo, por ele tamb
é
m responder
á
.

Belém, 01/09/2020